Tribunal: TCU
Processo: 007.628/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Denúncia com pedido de medida cautelar, acerca de supostas ilegalidades contidas em editais de leilões para arrendamento de áreas e infraestruturas portuárias no Porto de Paranaguá/PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de supostas ilegalidades nos Editais dos Leilões 1/2024-PAR15 e 1/2025-PAR14, promovidos pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão; 9.3. encaminhar à denunciante, à Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) cópia da presente deliberação, esclarecendo que o relatório e voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.